Tribunal: TJES
Processo: 0010535-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010535-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL SILVANO BANDIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010535-19.2020.8.08.0024

APELANTE: SAMUEL SILVANO BANDIN

Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. “
TRÁFICO PRIVILEGIADO”.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IMP
ROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto em relação à propriedade das drogas, quanto no que tange ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito desclassificatório.

2
. Dosimetria.
Na 3ª fase, o apelante não faz jus ao “tráfico privilegiado”, pois possui condenações transitadas em julgado por crimes praticados anteriormente, bem como já teve reconhecida a prática de ato infracional análogo à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, denotando que nunca rompeu seu envolvimento com o submundo do crime.

3
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010535-19.2020.8.08.0024

APELANTE: SAMUEL SILVANO BANDIN

Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SAMUEL SILVANO BANDIN

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 5182546, Vol. 01, pp. 145-153), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
6
(
seis
) anos
de reclusão

e
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 12 de julho de 2020, por volta das 22h41min, na Avenida Leitão da Silva, Bairro Itararé, em Vitória, o denunciado conduzia veículo automotor em alta velocidade, avançando a sinalização semafórica e quase colidindo com uma viatura do Corpo de Bombeiros. Diante disso, os policiais militares, que retornavam de operação no Bairro Andorinhas, emitiram ordem de parada, que foi atendida pelo suspeito, e, realizada busca veicular, localizou-se uma sacola contendo 59 (cinquenta e nove) comprimidos de
ecstasy
, 01 (uma) bucha grande de maconha, 01 (um) vidro de lança-perfume, 01 (um) kit com utensílios para uso de maconha, além de R$ 109,00 (cento e nove reais) em espécie.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
e a
autoria
não são questionadas, estando devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (“IP.APFD 00427275672007004021020.pdf”, pp. 33-39), pelo Auto de Apreensão (“IP.APFD 00427275672007004021020.pdf”, p. 21), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 73-74), no qual fora constatado o seguinte:

1) 51 (cinquenta e um) comprimidos de MDMA (ecstasy), com massa total de 28,7 g (vinte e oito gramas e sete decigramas);

2) 01 (uma) bucha de maconha, com massa total de 13,3 g (treze gramas e três decigramas);

3) 01 (um) frasco de lança-perfume (diclorometano), com massa total de 37,7 g (trinta e sete gramas e sete decigramas).

Em seu interrogatório, o acusado somente reconheceu a posse da bucha de maconha e do vidro de lança-perfume, os quais seriam supostamente destinados a seu consumo próprio, negando, portanto, a propriedade dos comprimidos de
ecstasy
, acerca dos quais afirmou que provavelmente foram guardados por alguns rapazes conhecidos de seu amigo de nome Murilo, o qual nunca mais viu.

Além disso, alegou que estava dirigindo furtivamente, em razão de ter ficado nervoso ao receber telefonemas incessantes de sua esposa, ameaçando que iria até o local onde ele estava para “fazer um show”.

Ocorre que a versão trazida pelo apelante carece de credibilidade e restou isolada nos autos, não fazendo sentido a alegação de que o acusado
autorizou que alguns desconhecidos guarda
ssem
algo também desconhecido
dentro do seu carro, muito menos a declaração de que estava dirigindo furtivamente em razão de ameaças perpetradas por sua esposa.

Por outro lado, os
policiais militares
Gilson Mello Sarcinelli e Viviane Rodrigues Campos, responsáveis pela ocorrência, relataram, de maneira firme e unânime, que avistaram um veículo trafegando de forma perigosa, sendo realizada uma perseguição e dada ordem de parada, constatando-se que, no interior, havia uma sacola contendo os materiais apreendidos, sendo ele o único ocupante. Além disso, ao ser abordado, o suspeito disse que era filho de policial.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Portanto, não tenho dúvidas em concluir que o acusado tinha pleno conhecimento de todas as drogas que transportava em seu veículo, incluindo os comprimidos de
ecstasy
.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, a
quantidade
de drogas apreendidas e as
circunstâncias
da apreensão são totalmente incompatíveis com a alegação de destinação ao uso exclusivo, revelando inequivocamente que o acusado trazia consigo entorpecentes com finalidade de propiciar o comércio ilícito de drogas.

Com efeito, nota-se que o acusado transportava uma relevante quantidade de drogas, principalmente no que se refere aos comprimidos de ecstasy, e, além disso, dirigia o veículo de forma furtiva, colocando em risco a segurança do trânsito, motivo pelo qual
não prospera a pretens
ão
desclassificatória,
valendo ressaltar que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

Passando à
dosimetria
, pretende-se o reconhecimento da minorante do chamado “tráfico privilegiado”, benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No presente caso, o benefício fora negado em razão de o apelante ter passagens pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, quando adolescente, e por responder a diversas ações penais em curso.

No entanto, deve-se ressaltar que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo nº 1.139
, fixou a tese de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022), sendo esse entendimento vinculante.

Ocorre que, ao compulsar a folha de antecedentes do apelante (Vol. 01, pp. 155-158), e os respectivos andamentos processuais, verifiquei que ele já
possui condenações transitadas em julgado
:

. 0024255-88.2018.8.08.0035: art. 278, do Código Penal – 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa;

. 0027374-23.2019.8.08.0035: art. 33, § 1º, da Lei 11.343/06 – 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

. 0002296-56.2021.8.08.0035: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei n.º 10.826/03 – (06) seis anos e (08) oito meses de reclusão, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 697 (seiscentos e noventa e sete) dias-multa.

Quanto à existência de antecedente infracional, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração”
(EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021).

Diante dessa orientação, observo que o apelante já teve reconhecida a prática de ato infracional análogo à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (0001968-29.2015.8.08.0006), denotando que nunca rompeu seu envolvimento com o submundo do crime.

Por todos esses aspectos, conclui-se que o apelante
não faz jus ao benefício pretendido
, porquanto
não é primário,
bem como se dedica às atividades criminosas
, não preenchendo os requisitos cumulativos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)